Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0712577-02.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo tirado da r. decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel localizado em SHCG/NORTE, Quadra 709, Bloco "S", Casa 31, Brasília/DF, sob o fundamento de que a agravada é pessoa idosa e, em razão da pandemia do novo Coronavírus, não pode ser retirada de sua residência para procurar uma nova moradia. Os agravantes relatam a venda do imóvel vindicado para a agravada, em 15.05.2019, mediante contrato de compra e venda, sendo que a compradora está inadimplente, porquanto não pagou a segunda e a terceira parcelas que totalizam R$ 1.000.000,00. Dizem que a agravada quitou o sinal do negócio, no importe de R$ 300.000,00, e está pagando mensalmente a quantia de R$ 5.000,00, a título de aluguel, desde julho de 2019. Alegam a intenção de rescindir o contrato, com o restabelecimento das partes ao status quo e, consequentemente, a devolução do imóvel pela compradora. Aduzem a configuração do esbulho desde o momento em que a agravada não adimpliu a obrigação assumida, autorizando, assim, a pretensão de reintegração da posse do bem pelos agravantes. Anotam como perigo de dano a possibilidade da agravada constituir em favor de terceiro qualquer direito em relação ao imóvel, cedendo-o sem a devida autorização dos agravantes. Afirmam, ainda, que a demora no julgamento da demanda pode prejudicar os agravantes com o pagamento das parcelas referentes à aquisição de outro imóvel para moradia da família. Pedem a tutela recursal antecipada para concessão de liminar de reintegração de posse, com o cumprimento do mandado após o período de isolamento social, de modo a atender os protocolos de proteção em relação ao COVID-19. Subsidiariamente, requerem autorização para ofertar à venda o imóvel objeto do contrato que se pretende resolver, obrigando a agravada a admitir visitas de terceiros. Ao final, solicitam a confirmação da liminar e a reforma da decisão. Decido. De acordo com o art. 327, do CPC, é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Prossegue o § 2o estabelecendo “quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum”. Nesse quadro, tendo em vista a cumulação de pedidos sob o rito ordinário (rescisão contratual) e especial (reintegração de posse), analiso o pedido liminar sob a ótica do procedimento comum. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, no caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Malgrado o inadimplemento da agravada no contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, não vejo presente a probabilidade do direito hábil a autorizar o pedido de desocupação imediata do imóvel. Isso porque a atual pandemia do novo Coronavírus impõe especial cautela em relação às medidas de urgência determinadas pelos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. Nesse contexto, no dia 19.05.2020, em razão da pandemia, foi aprovado o Projeto de Lei 1.179, de 2020, do Senado Federal, que impede o despejo de inquilino até o final de outubro deste ano. O projeto, em fase de sanção do Presidente da República, prevê aplicação de norma para ações ajuizadas a partir de 20.03.2020, como a presente, bem assim que não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo[1]. Em que pese a mencionada norma ainda não esteja em vigor e não se cuide propriamente de uma ação de despejo, embora avençado o pagamento de aluguel (cláusula 4a), revela-se prudente observar por analogia tal regramento ao caso em análise, mormente considerando que a agravada é pessoa idosa, portanto, do grupo de risco. Com efeito, trata-se de norma de caráter transitório e emergencial para a regulação extraordinária de relações jurídicas no âmbito do Direito Provado, em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus ainda vivenciada. Desse diapasão, destaco a ressalva da r. decisão combatida: “No conflito entre direitos, entre dinheiro e vida, considerando que a exposição da ré ao vírus pode culminar em sua morte e que a retomada do imóvel nessa ocasião implicará no aumento exponencial da possibilidade de contágio, não há dúvidas de que o direito não pode amparar a reintegração na posse do imóvel nem a visitação por terceiros estranhos”. Noutro giro, não reputo manifesto o perigo de dano, diante do próprio pedido formulado pelos agravantes, no sentido de que o mandado de desocupação do imóvel seja cumprido após o período de isolamento social. É dizer, ausente a urgência na hipótese em exame. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-aguardando-sancao